Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO SEGURO. PROVAS HARMÔNICAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
1.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além das imagens da ação criminosa do réu, confirmam a prática, pelo apelante, do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
2. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quando as provas dos autos, sobretudo, os testemunhos da vítima, atestaram que o réu subtraiu o bem mediante a utilização de arma de fogo.
3. Recurso conhecido e desprovido.